Tribunal: TJDFT
Processo: 0711397-79.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0711397-79.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AROLDO CEDRAZ DE OLIVEIRA, BHMAQUINAS IMPORTACAO E EXPORTACAO S.A. APELADO: LIUGONG LATIN AMERICA MAQUINAS PARA CONSTRUCAO PESADA LTDA., BHMAQUINAS IMPORTACAO E EXPORTACAO S.A., AROLDO CEDRAZ DE OLIVEIRA D E S P A C H O Em atenção aos artigos 10 e 933, ambos do CPC, intimem-se as partes a se manifestarem acerca da preclusão quanto à incidência do CDC ao presente caso, tendo em vista que a matéria, embora conste do recurso de apelação interposto por AROLDO CEDRAZ DE OLIVEIRA, foi tratada no Agravo de Instrumento n. 0701443-75.2020.8.07.0000 (ID 23665530). Intimem-se. Brasília, 12 de março de 2021 08:50:36. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator